Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Vias de fato. Provas. Pena. Confissão qualificada Agravante da violência doméstica. Compensação. Danos morais.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pela contravenção penal de vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se as provas são suficientes para condenação; ii) se a atenuante da confissão deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência e iii) se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima -- de que, no quarto da residência, foi empurrada pelo réu na cama e, ao sair na via pública, foi seguida por ele, que a puxou pela mochila e a fez cair no chão -- confirmada pela mãe dela e pelas imagens de parte dos fatos -- é suficiente para a condenação
4. A atenuante da confissão não pode ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser elevada a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação do réu não provida e do Ministério Público provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n.1164641, 20161410066848EIR, Relator Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág.: 95/96.